Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-74.2020.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000033-74.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), DAYANE FERREIRA LEITE - CPF: 036.782.931-23 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000033-74.2020.8.11.0006

APELANTE
:
DAYANE FERREIRA LEITE

APELADO
:
BANCO J. SAFRA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO A.R. – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO -
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –

AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

“A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade.
”

(TJMT – Apelação Cível n.
1055601 -04.2019.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/06/2020, publicado em 06/06/2020).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1000033-74.2020.8.11.0006

APELANTE
:
DAYANE FERREIRA LEITE

APELADO
:
BANCO J. SAFRA S.A

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Dayane Ferreira Leite.

AÇÃO: Busca e Apreensão
ajuizada por Banco J. Safra S.A. em face de Dayane Ferreira Leite.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para consolidar nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e executiva do bem descrito e caracterizado na inicial.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: a apelante sustenta que a ausência de
pressuposto de constituição valido e regular do processo, no caso a regularidade da comprovação da constituição em mora, ao fato de que na notificação por AR não possui a identificação do Remetente como sendo o Banco credor, que o endereço não é o do banco, bem assim não contém a declaração do conteúdo do objeto do AR.

Defende ainda a impossibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa em razão da não constituição da mora, bem assim a necessidade da apresentação da nota fiscal de venda do bem para a prestação de contas ao devedor fiduciário. Assim, pugna pela reforma da sentença. Prequestiona a matéria.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
62940532 - pág. 1-12).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000033-74.2020.8.11.0006

APELANTE
:
DAYANE FERREIRA LEITE

APELADO
:
BANCO J. SAFRA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Dayane Ferreira Leite.

AÇÃO: Busca e Apreensão
ajuizada por Banco J. Safra S.A. em face de Dayane Ferreira Leite.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para consolidar nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena e executiva do bem descrito e caracterizado na inicial.

Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O cerne deste recurso é saber
se restou constituída a mora do devedor fiduciário em razão de o AR da notificação extrajudicial não indicar o endereço do remetente.

A lide advém do fato de que em 28.11.2018 as partes firmaram Contrato de Financiamento n. 145023072, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 29.000,00, a ser pago em 60 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$870.11 (oitocentos e setenta reais e onze centavos), cada, com vencimento inicial em 05.01.2019 e final em 05.12.2023, para aquisição do veículo Chevrolet Modelo Onix Joy Placa QCW 0280 Chassi 9BGKL48U0KB167838.

Narra a inicial que a requerida tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 05.11.2019, incorrendo em mora desde então, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Ao analisar o feito, o Magistrado a quo, julgou procedentes os pedidos da demanda.

Contra esta decisão recorre a parte requerida.

De início, registra a preliminar de ausência de pressuposto processual, em razão da não comprovação da mora, se confunde com o mérito e com este será analisada.

Pois bem.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A notificação extrajudicial deve ser entregue no domicílio do devedor, que, em regra, será aquele indicado no contrato (AgRg no AREsp 365.039/DF).

Por sua vez, a Súmula 72 do STJ enuncia que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 72 DO STJ. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 3. É necessária a comprovação da mora do devedor para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Inteligência das Súmulas nºs 72 e 83 do STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 945141 RS 2016/0172870-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2017)

No caso concreto, a parte a autora trouxe na inicial o AR enviado para o local mencionado na avença e devidamente assinado (Id.
62940988 - pág. 3
). No entanto, não há nesse documento nada que revele que de fato esteja vinculado ao feito, sobretudo porque não contém o nome do remetente e o endereço ali consignado não é o da instituição bancária e nem do escritório de advocacia.

Dessa maneira, não ficou demonstrada a mora que, frisa-se, é requisito essencial à propositura da Busca e Apreensão. Logo, a extinção da lide é medida que se impõe.

Nesse sentido, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – DESERÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – RÉU REVEL – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
PRELIMINARES REJEITADAS -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO INDICAÇÃO DO REMETENTE NO AR – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR SUA VINCULAÇÃO AO FEITO – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
-
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –

LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento, o qual fica então dispensado de efetuar o preparo (art. 99, §7º, do CPC).

Na Apelação, cabe ao réu revel suscitar apenas as questões elencadas no art. 342 do CPC, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular da Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o AR juntado aos autos sem identificação do remetente e demais dados que permitam aferir sua vinculação à causa não é instrumento hábil para essa finalidade.
”
(TJMT – Apelação Cível n.
1055601 -04.2019.8.11.0041, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 03/06/2020, publicado em 06/06/2020). (destaquei)

Quanto ao pedido de justiça gratuita verifica-se que apesar de a apelante requerer o benefício, efetuou o preparo do recurso, ato contrário ao interesse na benesse.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso

para desconstituir a sentença e extinguir sem resolução de mérito a Ação de Busca e Apreensão, com amparo no art. 485, IV, do CPC. Determino a restituição do automóvel à apelante ou, se já tiver sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3º, §7º, do Decreto-Lei 911/69), e aplico a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Dec-Lei n 911/69, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Inverto os ônus sucumbenciais, que ficam ao encargo da parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020